Tribunal: TJSP
Processo: 2268769-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Plano de saúde – Tutela provisória concedida – Descumprimento da obrigação no prazo fixado – Montante da multa fixado em R$ 80.000,00 – Inadequação – Valor muito superior ao da obrigação – Redução para R$ 9.100,00 – Recurso provido.